Tribunal: STF
Processo: ARE 1533364
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Julgamento de contas de ex-prefeito. Observância do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade no procedimento legislativo. Súmulas 279 do STF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante sustenta que o julgamento das contas municipais relativas ao exercício de 2012 teria violado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de apresentar vícios na condução do procedimento legislativo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento das contas do agravante pela Câmara Municipal de Brodowski/SP observou as garantias do contraditório e da ampla defesa e se houve irregularidade na tramitação do procedimento legislativo que pudesse ensejar sua anulação.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local e o conjunto probatório dos autos, consignou que o agravante foi devidamente cientificado de todos os atos do procedimento, teve oportunidade de apresentar defesa e produzir provas, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.



    4. Além disso, ficou assentado que não há dispositivo na Lei Orgânica do Município ou no Regulamento Interno da Câmara que confira ao Presidente da Câmara competência para anular os atos praticados no julgamento das contas, tampouco que sua decisão possa prevalecer sobre aquela tomada em sessão plenária pelos vereadores.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.351.117 AgR e ARE 1.363.074 AgR-segundo.